Tribunal: STF
Processo: RE 1277128
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduzo (eDOC 2, p. 69): 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5020732-11.2013.404.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 
    1. Tendo a parte autora apresentado protesto interruptivo da prescrição, deve tal marco ser considerado para fins de cômputo do prazo para repetição do indébito.
    2. A prescrição no caso é qüinqüenal. Aplicabilidade da Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09-06-2005. Extinção do direito de pleitear as parcelas recolhidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação. Precedente do STF.
    3. O imposto de renda pessoa física somente incide sobre rendimentos ou proventos, ou seja, sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica que não tenha natureza indenizatória.
    4. A partir do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732- 11.2013.404.0000, pela Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF-4 (Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/10/2013), restou evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados a esta decisão, no sentido da não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos, 'em juízo ou fora dele (administrativamente, etc.), independentemente da natureza da verba principal a que se refiram', conforme constou do julgamento.
    5. Assim restou ementada a referida Argüição: 'ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, § ÚNICO, DA LEI N. 4.506/64 PELA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 16, § ÚNICO, DA LEI Nº. 4.506/64, E DO ART. 43, INCISO II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66), POR AFRONTA AO INCISO III DO ART. 153 DA CF/88. 1. O art. 16, § único, da Lei nº 4.506/64, ao tratar como 'rendimento de trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo', contraria, frontalmente, o disposto no inciso III do art. 153 da CF/88, que é taxativo em só permitir a incidência do imposto de renda sobre 'renda e proventos de qualquer natureza'. juros moratórios legais são detentores de nítida e exclusiva natureza indenizatória, e portanto não se enquadram no conceito de renda ou proventos. Hipótese de não-recepção pela Constituição Federal de 1988. 2. Inconstitucionalidade do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), sem redução de texto, originada pela interpretação que lhe é atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com efeito vinculante, de forma a autorizar que sobre verba indenizatória, in casu os juros de mora legais, passe a incidir o imposto de renda. 3. Inconstitucionalidade sem redução de texto reconhecida também com relação ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66). 4. Os juros legais moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. A mora no pagamento de verba trabalhista, salarial e previdenciária, cuja natureza é notoriamente alimentar, impõe ao credor a privação de bens essenciais, podendo ocasionar até mesmo o seu endividamento a fim de cumprir os compromissos assumidos. A indenização, por meio dos juros moratórios, visa à compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude da mora do devedor, não possuindo qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo imposto de renda. (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5020732-11.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/10/2013)'.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 97). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 146, III, “b”, do Texto Constitucional.
    Sustenta que “inexiste previsão legal de interrupção da prescrição da pretensão repetitória pelo protesto judicial, estando a matéria sujeita a reserva de Lei complementar (art. 146, III, “b” da CF) e não aproveitando ao sujeito passivo o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do CTN, nem mesmo por analogia ou isonomia. São igualmente inaplicáveis as disposições da legislação ordinária.” (eDOC 2, p. 119).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Nos termos do que assentado pelo acórdão a quo, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Código Tributário Nacional. Desse modo, a discussão referente à possibilidade de interrupção da prescrição da ação de repetição de indébito por meio de medida cautelar de protesto revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário e Processual Civil. 3. Exceção de pré-executividade. Prescrição do crédito tributário. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 921458 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 31.05.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 924150 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.09.2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. prescrição. interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 810.802 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.09.2014).
    No mesmo sentido: RE 1237836, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 30.04.20; RE 1218805, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 03.02.20 e; RE 1243179, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 11.12.19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente